Tribunal: TJBA
Processo: 0507107-76.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507107-76.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSENIRA BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL POR APROXIMADAMENTE 04 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 308 E 191 DO STF. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507107-76.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e apelada
JOSENIRA BATISTA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,